Tribunal: TJSP
Processo: 2098951-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de homologação da cessão em favor da agravante e autorizou o levantamento de 70% (setenta por cento) do crédito do EP no 7191/07 em favor da cessionária Laticínios Silvestre Ltda. - Distribuição dos autos por prevenção em razão da Apelação no 0065532-19.2003.8.26.0000 (346.394-5/9-00), julgada pela C. 5a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de homologação da cessão em favor da agravante e autorizou o levantamento de 70% (setenta por cento) do crédito do EP no 7191/07 em favor da cessionária Laticínios Silvestre Ltda. - Distribuição dos autos por prevenção em razão da Apelação no 0065532-19.2003.8.26.0000 (346.394-5/9-00), julgada pela C. 5a Câmara de Direito Público em 05/02/2004 – Inviabilidade – Apelação julgada antes da EC no 45/2004 e da Resolução TJSP no 194/2004, que unificou os Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado de São Paulo – Inexistência de prevenção – Precedente da Turma Especial de Direito Público - Não conhecimento do recurso, com determinação de redistribuição livre.